Tribunal: TJMT
Processo: 1023056-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1023056-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NATALINO ROSA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente acostou aos autos o documento de Id. 65418493, como “decisão agravada”; entretanto, na verdade, trata-se de extrato processual, que não possui o condão de substituir a cópia da decisão agravada, porquanto ausente a assinatura do Magistrado com a certificação digital.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA EXTRAÍDA DA INTERNET. FALTA DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. 1. O entendimento do STJ é pela necessidade da certificação da origem das peças extraídas da internet na formação do agravo de instrumento, a fim de que possa ser aferida a autenticidade das peças. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1663460 MG 2017/0052868-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017). [Destaquei]
Assim, por se tratar de documento obrigatório, consoante previsão do artigo 1.017, I, do CPC, determino que a Agravante junte o mencionado documento, no prazo de cinco dias, sob pena de inadmissibilidade recursal.
Int.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora